Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-69.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8000367-69.2022.8.05.0237 (ID 78494544) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JOSE CARLOS DE LACERDA NETTO LTDA Advogado(s): ARNALDO LUIZ MOREIRA SILVANY EMBARGADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO I R DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Na hipótese sub judice, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais anulou a sentença em reexame necessário, considerando que o magistrado precedente deferiu à parte autora, ora embargante, pedido diverso daquele postulado na inicial. III – É de se ressaltar, ademais, que embora a causa originária esteja madura para julgamento, a hipótese não comporta a aplicação do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, com o julgamento do mérito pelo Tribunal, à medida que o referido dispositivo tem aplicabilidade restrita às hipóteses nele descritas e, no caso dos autos, a decretação da nulidade da sentença não se deu por ocasião do julgamento do apelo, mas sim em reexame necessário. IV – Evidenciado que o decisum embargado não ostenta qualquer dos vícios que autorizariam a sua oposição, impositiva é a rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 78494544, opostos na Apelação nº 8000367-69.2022.8.05.0237, da Comarca de São Gonçalo dos Campos, em que figura como Embargante JOSÉ CARLOS DE LACERDA NETTO LTDA. e como Embargado o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA